Tribunal: TJMT
Processo: 1008049-98.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008049-98.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE SORRISO
AGRAVANTE: LUCAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA – EPP;
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SORRISO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Lucas Armazéns Gerais Ltda – Epp contra a decisão não modificada pelos embargos de declaração que, em execução fiscal proposta pelo Município de Sorriso, rejeitou, em parte, à exceção de pré-executividade.
Assegura que “é nula a citação realizada por edital, vez que não houve cumprimento de todas as diligências necessárias para citação nessa modalidade.”.
Assevera que “à época do fato gerador não foi regulamente notificado para acompanhar os plenos termos do processo administrativo, restou-se de forma incontroversa que houve cerceamento da sua defesa, eivando de nulidade a execução fiscal originária de processo administrativo do qual não participou, razão pela qual deve ser extinto o processo de execução.”.
Afiança que é cabível a condenação do agravado ao pagamento de honorários advocatícios. Ainda, que estes são destinados ao Fundo Especial para o Aperfeiçoamento e o Desenvolvimento das Atividades da Defensoria Pública.
Requer o provimento do recurso para “declarar a nulidade da citação editalícia, bem como, fixado honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.”.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] A citação por edital da executada, na forma do inciso IV, do art. 8° da Lei no 6.830/80, somente se consumou depois de superadas todas as demais tentativas de citação pessoal da devedora, conforme revelam os id`s. 17425873 e 21442192, ou seja, em obediência à Súmula 414 do STJ.
[...]
Logo, não há que se falar em nulidade de citação.
[...]
Ante o exposto, com fulcro no artigo 174 do CTN, acolho em parte a presente exceção de executividade para reconhecer os efeitos da prescrição quinquenal sobre os créditos tributários vencidos em 28/02/2013.
Sem custas e honorários.
Escoado o prazo recursal, certifique-se.
Após, intime-se o exequente para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, requerer o que entender de direito, bem como, em igual prazo, promover os atos e as diligências que lhe incumbir, sob pena de extinção do processo por abandono da causa (art. 485, inciso III, do CPC).
Nada postulado, certifique-se.
Intimem-se.
Cumpra-se. [...]. (Id. 86742969, fls. 18/19).
No essencial, dos embargos de declaração:
[...] A pretensão recursal não prospera.
Isso porque, após chegada da Emenda Constitucional no 80/2014, a qual equiparou a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, consolidou-se entendimento no sentido de ser incabível o pagamento de honorários advocatícios em favor dos membros da Defensoria Pública, situação se amolada exatamente ao caso dos autos.
[...]
Deste modo, não há que se falar em omissão na decisão recorrida, conforme defendido pela
recorrente, impondo, de efeito, o não provimento ao recurso.
Pelo exposto, nego provimento aos embargos de declaração (Id. 43746949). [...]. (Id. 86742969, fls. 3/4).
A exceção de pré-executividade não é dotada de efeito suspensivo, muito menos impede os atos de constrição judicial; logo, não obsta o prosseguimento da execução fiscal.
Por outro lado, as questões suscitadas em exceção de pré-executividade serão mais bem analisadas no julgamento do mérito do recurso pelo Colegiado.
Dessa forma, não vislumbro, ao menos nesta quadra de cognição não exauriente, motivo para suspender a execução fiscal, pelo que, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 17 de maio de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator